Tribunal: CARF
Processo: 10820.720271/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10820.720271/2017-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.950 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
CERVIGNI & TEGON LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
CIÊNCIA VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO SIMPLES
NACIONAL.
Reputa-se cientificado o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Nacional na data de abertura da mensagem no DTE/SN ou quarenta e cinco
dias após a sua disponibilização, o que ocorrer antes. É intempestiva a
Manifestação de Inconformidade interposta após o prazo de trinta dias,
contados da ciência, nos termos do disposto no Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720271/2017-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720271/2017-31

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que não
conheceu, por intempestividade, de Manifestação de Inconformidade interposta contra Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional.
Por meio do ADE/CRU no 2317454 de 09/09/2016, de fl. 24, a ora Recorrente foi
excluída do Simples Nacional pela existência de débitos exigíveis com a Fazenda Pública
Federal.
A decisão de primeira instância observou que a mensagem comunicando a
exclusão da Recorrente do Simples foi encaminhada para a sua Caixa Postal em 28/09/2016,
tendo sido lida pela primeira vez em 07/02/2017, portanto, já fora do prazo para interposição de
recurso administrativo.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual alega só ter tido conhecimento de sua exclusão do Simples quando não
conseguiu emitir a guia de pagamento referente ao mês de janeiro de 2017; que o débito
motivador da sua exclusão teria sido de fato liquidado em 23/12/2016; que o tratamento
diferenciado dispensado pela lei a empresas do seu porte justificaria que a ciência do ADE de
exclusão fosse reputada apenas no momento de abertura da mensagem no DTE/SN, devendo
assim ser considerada tempestiva a sua Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Não há reparos a fazer na decisão da DRJ.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720271/2017-31

A condição especial da Recorrente, de então optante do Simples, já lhe confere
privilégios no tocante à ciência por Domicílio Tributário Eletrônico. Isto porque, no caso de
optantes do Simples Nacional, são concedidos 45 dias da data de sua disponibilização na Caixa
Postal, em vez de 15, para a ciência eletrônica ficta, como prevê a regra geral do Decreto
70.235/72.
Além disso, a LC 123/2006 também lhe faculta a reinclusão no regime se a
autorregularização ocorrer em até 30 dias da ciência do ADE de exclusão do Simples.
Portanto, não há espaço para se fazerem outras concessões, como suplica a
Recorrente, além daquelas já expressamente previstas na própria Lei Complementar que
disciplina o regime do Simples Nacional,.
Mesmo com os privilégios mencionados, a Recorrente não atendeu nem o prazo
de autorregularização, nem o de interposição da Manifestação de Inconformidade, devendo,
portanto, ser mantida a decisão da DRJ que não conheceu do recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital